Tribunal: CARF
Processo: 16682.900753/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.900753/2013-58
ACÓRDÃO
3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP APRESENTADA EM ATRASO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS. MULTA DE MORA. ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de
débitos, acompanhados dos juros de mora e multa de mora, quando
devidos. A compensação, mediante DCOMP, de débitos já vencidos, apenas
acompanhados dos juros de mora, não afasta a aplicação da multa de mora
nos cálculos de imputação do direito creditório reconhecido aos débitos
compensados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente, de Declaração de Compensação transmitida pelo Sistema
PER/DCOMP sob no 40813.71445.300508.1.3.04-6006, data da transmissão
30.05.2008, com a utilização de créditos oriundos de Pagamento Indevido ou a
Maior do tributo COFINS, código da receita 5856, referente ao período de
apuração 30/04/2004, no valor de R$ 1.811.169,32, contido em pagamento
efetuado em 14/05/2004, no valor de R$ 4.414.494,11.
Foi juntado por apensação a este processo, o Processo no 16682.900932/2013-95,
referente à Homologação concluída da Declaração de Compensação no
25836.50604.290508.1.7.04-0200, com o mesmo tipo de crédito.
Despacho Decisório eletrônico da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes no Rio de Janeiro (Demac/RJ), datado de 04/04/2013, doc.
de fls. 85, reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 1.766.203,57,
bem como, homologou parcialmente a compensação declarada sob o argumento
de que a partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP, foram
localizados um ou mais pagamentos, mas parcialmente utilizados para quitação
de débitos do contribuinte, restando saldo disponível inferior ao crédito
pretendido, insuficiente para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
O Interessado apresentou manifestação de inconformidade alegando em síntese:
1. Que inicialmente apresentou 02 (duas) Declarações de Compensação sob nos
25836.50604.290508.1.7.04-0200 e 40290.58683.290508.1.3.04-0441, sendo
totalmente homologadas sem ressalvas e nos exatos termos em que foram
apresentadas;
2. Concluiu-se que restou para o Interessados saldo de crédito no valor de R$
1.811.169,32;
3. Transmitiu a Declaração de Compensação e na ficha débitos compensados não
incluiu o valor correspondente à multa mora, com base no artigo 138 do Código
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
3
Tributário Nacional - CTN, visto que trata-se de denúncia espontânea do referido
débito.
4. Dessa forma, verifica-se que não há fundamento jurídico para questionar o
montante do crédito informado pela Requerente no PER/DCOMP em questão.
Por fim, requer seja reformado o Despacho Decisório, para homologar
integralmente a compensação, extinguindo-se os débitos tributários nele
declarados.
Foram juntados ao presente os documentos abaixo:
a) Cópia do Comprovante de Arrecadação - DARF;
b) Cópias das Declarações anteriormente apresentadas.

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 14-63.205 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 14-63.205 - 5a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 30 de setembro de 2016
Processo 16682.900753/2013-58
Interessado LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE SA
CNPJ/CPF 60.444.437/0001-46
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/04/2004
DCOMP APRESENTADA EM ATRASO. INSUFICIÊNCIA DO CRÉDITO PARA
LIQUIDAÇÃO DOS DÉBITOS. MULTA DE MORA.ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea tem por pressuposto o efetivo pagamento de débitos,
acompanhados dos juros de mora e multa de mora, quando devidos. A
compensação, mediante DCOMP, de débitos já vencidos, apenas acompanhados
dos juros de mora, não afasta a aplicação da multa de mora nos cálculos de
imputação do direito creditório reconhecido aos débitos compensados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Foi interposto de forma tempestiva Recurso Voluntário reproduzindo em síntese os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
4
VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
A Recorrente contesta a decisão da DRJ, em síntese nos seguintes termos:
10. Conforme exposto alhures, a Recorrente possuía crédito decorrente de
pagamento a maior de COFINS no valor originário de R$ 2.070.024,42 (dois
milhões, setenta mil, vinte e quatro reais e quarenta e dois centavos).
11. Parte do referido crédito, no montante de R$ 9.678,50 (nove mil, seiscentos e
setenta e oito reais e cinquenta centavos), fora utilizado para compensação de
débito do mesmo tributo referente ao período de 05/2005 por meio do
PER/DCOMP no 2586.50604.290508.1.7.04-0200, o qual fora transmitido em
29.05.2008 e, posteriormente, integralmente homologado, conforme consta em
documento acostado às fls. 39.
12. Ato contínuo, a Recorrente se utilizou de outra parcela do referido crédito, no
montante de R$ 249.176,60 (duzentos e quarenta e nove mil, cento e setenta e
seis reais e sessenta centavos), para compensar outro débito de COFINS referente
ao período de 10/2006 através da PER/DCOMP no 40290.58683.290508.1.3.04-
0441, o qual fora transmitido na mesma data do pedido acima citado e também
homologado integralmente, conforme consta em documento acostado às fls. 51
dos presentes autos.
13. Conforme demonstrado ao longo dos autos, a compensação realizada através
do PER/DCOMP no 40290.58683.290508.1.3.04-0441 se deu em sede de denúncia
espontânea.
Isto é, a Recorrente reconheceu ser devido o valor a título de COFINS após o
vencimento da referida contribuição e anteriormente à existência de qualquer
procedimento fiscalizatório, motivo pelo qual, com base no art. 138 do Código
Tributário Nacional, não incluiu no cálculo do débito o valor correspondente à
multa de mora.
15. Contudo, o Acórdão ora recorrido fundamenta a improcedência do pedido
realizado pela Recorrente no entendimento de que o crédito declarado no
PER/DCOMP supracitado seria insuficiente para realização da compensação
pretendida, tendo em vista que não fora acrescido ao débito declarado na
PER/DCOMP no 40290.58683.290508.1.3.04-0441 o valor supostamente devido a
título de multa de mora, nos termos do art. 161 do Código Tributário Nacional.
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
5
16. Assim, concluiu a 5a Turma da DRJ/RPO que “no presente caso não houve
pagamento, mas sim compensação, hipótese também extintiva do crédito
tributário, mas não definitiva como aquele, e sim sujeita a não-homologação no
prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, ou mesmo de não-declaração nos
termos do já citado art. 74 da Lei no 9.430/96.” 17. Da leitura do trecho acima
transcrito, verifica-se que o acórdão se refere ao pedido de compensação
realizado no PER/DCOMP no 40290.58683.290508.1.3.04-0441, o qual já fora
homologado pela RFB há mais de 05 (cinco) anos atrás!
18. Qualquer discussão sobre a necessidade de cobrança de multa de mora
deveria ter sido travada nos autos daquele processo administrativo, onde houve a
quitação do débito, e não neste, onde se tenta compensar o valor remanescente
do crédito com outros débitos.
19. Da análise detida do acórdão a que se recorre, resta evidente que a Receita
Federal está tentando rever a decisão administrativa que homologou a
compensação constante na PER/DCOMP supracitada, restando, portanto, decaído
o direito da Fazenda Púbica de efetuar a sua revisão.
(...)
20. De acordo com o §5o do art. 74 da Lei no 9.430/96, constata-se que o prazo
máximo para apreciação do pedido de compensação é de 5 (cinco) anos contados
da data da entrega da declaração de compensação. In verbis:
(...)
21. Assim, ao homologar a referida DCOMP, a RFB deu quitação para o débito de
COFINS referente ao período de 10/2006, mesmo sem a inclusão da multa de
mora na referida compensação.
22. No caso concreto, a 5a Turma da DRJ/POR está tentando trazer de volta a
referida multa de mora com o intuito de reduzir o crédito existente em favor da
Recorrente, mesmo já tendo transcorrido mais de 05 (cinco) anos de sua
homologação, em manifesta violação ao disposto no art. 174 do CTN. Confira-se:
(...)
23. Ou seja, as Autoridades Fazendárias não podem, nos autos deste processo, o
qual, contestar a homologação realizada por ela mesma há mais de 05 (cinco)
anos e, por consequência, concluir que o crédito declarado na PER/DCOMP no
40813.71445.300508.1.3.04-6006 se mostra insuficiente para extinção do débito a
ser compensado.
25. Ou seja, ainda que se admita que não ocorreu a denúncia espontânea com
relação ao débito declarado e pago através da DCOMP
40290.58683.290508.1.3.04-0441, as Autoridades Fiscais deveriam ter se valido
do meio próprio para sua cobrança (inscrição em dívida ativa), e não reduzir o
crédito da Recorrente mais de 05 (cinco) anos após a homologação integral da
compensação.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
6
27. Ademais, ainda que superada a argumentação acima, o que se admite apenas
para fins de debate, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais possui
precedentes no sentido de ser possível o reconhecimento da Denúncia
Espontânea quando se está diante de hipótese de compensação. Confira-se:
(...)
28. Portanto, sob qualquer ótica que seja analisada a presente demanda, é
inconteste o Direito Creditório da Recorrente, não havendo que se falar em
insuficiência de crédito para realização da compensação constante no
PER/DCOMP no 40813.71445.300508.1.3.04-6006.

Porém, da análise dos autos, constata-se que apesar dos argumentos apresentados
pela Recorrente, considerando que da transmissão das DCOMP’s em 30/05/2008 até a data do
despacho decisório (04/04/2013) ainda não havia transcorrido o prazo de cinco anos para
homologação tácita das referidas DCOMPs, razão não assiste a Recorrente ao alegar que
Autoridades Fazendárias não podem, nos autos deste processo, contestar a homologação
realizada por ela há mais de 05 (cinco) anos e, por consequência, concluir que o crédito declarado
na PER/DCOMP no 40813.71445.300508.1.3.04-6006 se mostra insuficiente para extinção do
débito a ser compensado.
Destaque-se também não equivaler a compensação a pagamento para fins de
aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea, nos
termos da Súmula CARF n° 2031.
Assim, por entender que a decisão proferida pela DRJ seguiu o rumo correto, adoto
seus fundamentos nos termos do Regimento do CARF, a saber:
A contestação do contribuinte se resume em alegar que apresentou
anteriormente outras DCOMPs mas não utilizou o saldo integralmente, e que
efetuou a compensação sem a inclusão da multa de mora, visto que se trata de
denúncia espontânea do débito compensado, nos termos do artigo 138 do CTN.
O interessado invoca a aplicação do art. 138 do CTN e, para tanto, afirma que as
compensações promovidas equivalem a pagamento e desta feita são suficientes
para regularizar infração consistente decorrente de falta de recolhimento.
Todavia, para o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, o art.
161 do CTN determina o acréscimo de juros de mora, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas em lei tributária, dentre as quais insere-se a multa de mora, estipulada
na Lei no 9.430/96:

1 Súmula CARF no 203
Aprovada pelo Pleno da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em 04/10/2024
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.401; 9303-014.698; 9303-014.718; 9101-006.876
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
7
Art. 61.Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Por sua vez, a extinção do crédito tributário por meio de compensação, nos
termos da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002, ocorre
na data de transmissão de sua declaração mediante DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)§ 1o A compensação de que trata o caput será
efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual
constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos
débitos compensados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)§ 2o A
compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
A incidência de acréscimos legais sobre os débitos compensados é disciplinada
pelo caput e § 1o do art. 43 Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de novembro
de 2012, abaixo transcritos:
Art. 43. Na compensação efetuada pelo sujeito passivo, os créditos serão
valorados na forma prevista nos arts. 83 e 84 e os débitos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a
data de entrega da Declaração de Compensação. (grifo acrescentado)§1o A
compensação total ou parcial de tributo administrado pela RFB será
acompanhada
da
compensação,
na
mesma
proporção,
dos
correspondentes acréscimos legais.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
8
§2o Havendo acréscimo de juros sobre o crédito, a compensação será
efetuada com a utilização do crédito e dos juros compensatórios na mesma
proporção.
O artigo transcrito reproduz o conteúdo de dispositivos anteriormente vigentes:
do art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro de 2008, art. 28 da IN SRF n.o
600, de 28 de dezembro de 2006; art. 28 da IN SRF n.o 460, de 18 de outubro de
2004 e art. 28 da IN SRF n.o 210, de 30 de setembro de 2002.
Pelo que dispõe os dispositivos transcritos, sobre os débitos compensados com
atraso, incide multa de mora, calculada entre o vencimento do prazo previsto
para o pagamento do tributo ou contribuição até a data da transmissão da
DCOMP. Finalmente, conforme § 1o do art. 43 da IN RFB n.o 1.300, a
compensação do principal será acompanhada da compensação, na mesma
proporção, da multa e dos juros de mora sobre eles incidentes.
Destarte, é como se pode verificar na DCOMP transmitida em 30/05/2008, o
contribuinte pretendeu compensar débitos vencidos em novembro/2006,
dezembro/2006 e janeiro/2007, apenas acrescidos de juros de mora, sem a
incidência da multa de mora, conforme se observa na tela dos débitos
compensados abaixo:

A operacionalização da compensação parcialmente homologada do PER/DCOMP
em questão, foi feita de acordo com os dispositivos transcritos. Assim sendo,
afastar a multa de mora representa negar validade à disposição expressa da
legislação tributária. Ocorre que a autoridade fiscal não se pode furtar ao
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
9
cumprimento da legislação vigente, pois sua atividade é plenamente vinculada,
sob pena de responsabilidade funcional (parágrafo único do art. 142 do CTN).
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341,
de 12 de julho de 2011, é dever do julgador “observar o disposto no inciso III do
art. 116 da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em
atos normativos”.
De toda sorte, anote-se que o contribuinte, para pretender a aplicação do art. 138
do CTN, equivale a compensação a pagamento, deixando de observar outra
prescrição do mesmo diploma legal:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha
sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
Por equivaler à anistia, hipótese de exclusão do crédito tributário, é razoável
concluir que as disposições do art. 138 do CTN devem ser interpretadas
literalmente, exigindo-se para sua aplicação a efetivação de pagamento acrescido
de juros de mora, antes de iniciado qualquer procedimento administrativo ou
medida de fiscalização relacionados com a infração:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração.
No presente caso, não houve pagamento, mas sim compensação, hipótese
também extintiva do crédito tributário, mas não definitiva como aquele, e sim
sujeita a não homologação no prazo de 5 (cinco) anos da entrega da DCOMP, ou
mesmo de não-declaração, nos termos do já citado art. 74 da Lei no 9.430/96.
Nada a reparar sobre os procedimentos adotados pela Unidade de Origem.

Conclusão
Diante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.753 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.900753/2013-58
10

Fl. 130
DF CARF MF
Original